Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. BUSCA DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. No tocante à busca domiciliar, o Auto de Prisão em Flagrante não narra de forma minuciosa como se deu referido ingresso, nem os impetrantes trouxeram aos autos prova pré-constituída sobre o assunto. Desse modo, o tema escapa o âmbito estreito de cognição do presente writ, por se referir a exame de provas.
2. No que concerne à necessidade da prisão cautelar, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como no fato de que o paciente teria sido beneficiado com a liberdade provisória concedida em outro processo penal, quando do suposto cometimento do delito apurado nos autos principais objeto do presente writ, por crime com o mesmo modus operandi. Há risco concreto, portanto, de reiteração delitiva, além de caracterizar a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. Ordem denegada.